Tribunal: TJSP
Processo: 2209540-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Não cabimento. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante a quantidade de entorpecente apreendido (83,7 g de

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Não cabimento. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante a quantidade de entorpecente apreendido (83,7 g de cocaína, 1,1 g de crack e 16,2 g de maconha), deve ser ponderada a constatada reiteração delitiva do paciente, que é reincidente específico, elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada, observando-se não ter restado demonstrado que o custodiado esteja inserido em grupos de risco, ou que a unidade prisional onde ele se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a disseminação da COVID-19. Ordem denegada.